Tribunal: TJES
Processo: 0008056-35.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008056-35.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALTEMAR ALMEIDA DOS SANTOS
APELADO: VALE S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ROMPIMENTO DE BARRAGENS EM MARIANA/MG – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – EMENDA OPORTUNIZADA À PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE A INICIAL SER COMPLETAMENTE ININTELIGÍVEL – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – SUFICIENTES ELEMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE AUTORA – PRODUÇÃO DE PROVAS A SER OPORTUNIZADA – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que “Considera-se inepta a inicial ininteligível e incompreensível; porém, mesmo que redigida de maneira singela, mas mencionando os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, possibilitando a defesa do réu e a aplicação do direito à espécie pelo magistrado, terá ela preenchido os requisitos necessários para sua apreciação” (STJ, Terceira Seção, AR nº 3.802/RS, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 12/03/2014, DJe de 02/09/2014).

2)
Da leitura da petição inicial, há suficientes elementos a propiciar a sua admissão e consequente formação da relação processual, na medida em que noticia que o desastre ocorrido ocasionou “a perda ou interrupção das atividades e pesca e da manutenção da propriedade para o sustento de sua família”; “depois de anos após a tragédia morando no sítio da família (...) teve que sair da propriedade familiar para não passar fome, e hoje vive de bicos e ajuda de amigos”; “vivia da pesca que desempenhava na região Regência, bem como a criação de animais as plantações de cacau da propriedade da família” e outras informações que, apesar de singeleza do texto e aparentemente aproveitamento da minuta utilizada noutra demanda de semelhante natureza, traz suficientes dados para que as requeridas pudessem exercer o seu direito constitucional de defesa e o feito evoluir à fase instrutória.

3)
O art. 320 do CPC/2015, ao prever a propositura da demanda com os documentos indispensáveis, não determina que a parte demandante produza todas as provas documentais pertinentes ao litígio. Além disso, o art. 373, I, do mesmo diploma legal, não impõe ao autor o ônus de provar os fatos alegados já na inicial, já que, para tanto, existe a fase probatória, na qual “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (CPC/2015, art. 369).

4
)
Existirem suficientes elementos a possibilitar a tramitação do feito e, no caso de se superar a fase instrutória, sem que o autor tenha se desincumbido de seu ônus probatório (CPC/2015, art. 373, I), caberá a prolação de sentença de improcedência dos pedidos.

5)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposta por
Altemar Almeida dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES, que indeferiu a petição inicial da presente “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
” ajuizada em face de
Fundação Renova e outras (+3)
e, via reflexa, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I c/c o art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a pretensão do autor de ser indenizado por danos morais e materiais em virtude dos prejuízos decorrentes do rompimento de barragens situadas no município de Mariana-MG.

Do que se depreende dos autos, considerou o juiz, ao recepcionar a ação, ter sido apresentada petição inicial “
extremamente genérica sem especificar a particularidade de cada caso, podendo esta inclusive ser utilizada por toda e qualquer pessoa que entenda que foi prejudicada pelo desastre de Mariana/MG
...”, razão pela qual determinou que o autor a
emendasse
a fim de individualizar a situação por ele vivenciada, além dos danos efetivamente sofridos, com a indicação precisa de atividade laboral exercida, o local em que exercia a atividade laboral, a forma com que obtinha seu sustento e outras informações que estariam ausentes na petição inicial (fls. 183/185).

Na sequência, sobreveio pedido de emenda da inicial (fls. 190/193) que, no entender do MM. Juiz, não satisfez a contento a determinação judicial, daí porque proferiu sentença que, como dito alhures, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I c/c o art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
explanou na petição inicial o tipo de atividade laborativa que exercia, a saber, criação de gado e lavoura de cacau;
(ii)
por ser morador de Regência, no Município de Linhares, teve seu patrimônio deteriorado pela enxurrada de lama tóxica que arrasou suas lavouras e deteriorou a água de sua propriedade rural;
(iii)
houve descaso por parte das requeridas ao deixarem de inclui-lo no cadastro da família, que deveria ter sido feito desde o início;
(iv)
foram anexados documentos que comprovam o impacto da tragédia em sua vida e na de sua família; e
(v)
deve ser anulada a sentença recorrida a fim de que o processo prossiga regularmente, com a produção de provas pelas partes.

A meu ver, a sentença deve ser desconstituída. Vejamos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que “
Considera-se inepta a inicial ininteligível e incompreensível
; porém,
mesmo que redigida de maneira singela, mas mencionando os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, possibilitando a defesa do réu e a aplicação do direito à espécie pelo magistrado, terá ela preenchido os requisitos necessários para sua apreciação
” (STJ, Terceira Seção, AR nº 3.802/RS, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 12/03/2014, DJe 02/09/2014).

A par dessa orientação, embora realmente não seja primorosa a petição inicial da ação, parece-me possível dela extrair os fatos e fundamentos expendidos, além da consequência jurídica pretendida, assim permitindo a aplicação do melhor direito após o desenvolvimento da marcha processual.

Da atenta leitura da petição inicial, considero haver suficientes elementos a propiciar a sua admissão e consequente formação da relação processual, na medida em que noticia que o desastre ocorrido ocasionou “
a perda ou interrupção das atividades e pesca e da manutenção da propriedade para o sustento de sua família
” (fl. 03); “
depois de anos após a tragédia morando no s
í
tio da família
(...) t
eve que sair da propriedade familiar
para não passar fome
, e hoje vive de bicos e ajuda de amigos
” (fl. 04); “
vivia da pesca que desempenhava na região Regência, bem como a criação de animais as plantações de cacau da propriedade da família
” (fl. 04) e outras informações que, apesar de singeleza do texto e aparentemente aproveitamento da minuta utilizada noutra demanda de semelhante natureza, traz suficientes dados para que as empresas requeridas pudessem exercer o seu direito constitucional de defesa e o feito evoluir à fase instrutória.

Antes de ser determinada a emenda da petição inicial, as requeridas
BHP
,
Vale S/A
e
Samarco Mineração
já haviam apresentado suas respectivas contestações, não demonstrando, a meu ver, dificuldades em exercerem o seu direito constitucional à ampla defesa, em que pese a costumeira arguição de preliminares de ilegitimidade passiva e, no caso específico da requerida Samarco, foi suscitada a inépcia da petição inicial, porém, no mérito, pôde perfeitamente expor as teses jurídicas que, em sua ótica, demonstrariam a
improcedência
dos pedidos formulados.

É cediço que o art. 320 do CPC/2015, ao prever a propositura da demanda com os documentos indispensáveis, não determina que a parte demandante produza todas as provas documentais pertinentes ao litígio. Além disso, o art. 373, I, do mesmo diploma legal, não impõe ao autor o ônus de provar os fatos alegados já na inicial, já que, para tanto, existe a fase probatória, na qual “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
” (CPC/2015, art. 369).

Diante disso, o decreto extintivo da presente ação está a antecipar, de forma prematura,
a carência de provas dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais alegados na inicial
, e não propriamente, a sua ininteligibilidade que impossibilitaria o regular prosseguimento do feito, mesmo após a sua emenda ser oportunizada ao autor.

Com tais considerações, discordo, respeitosamente, do fundamento contido na sentença apelada de que não teria o autor trazido “
os fatos

que ensejaram o seu pedido, para que este, assim, em momento adequado, fossem objeto de prova...
” (fl. 202), tendo em vista que existem, a meu ver, suficientes elementos a possibilitar a tramitação do feito e, no caso de se superar a fase instrutória, sem que o autor tenha se desincumbido de seu ônus probatório (CPC/2015, art. 373, I), caberá a prolação de sentença de
improcedência
dos pedidos.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe dou provimento
a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para que prossiga regularmente, com a intimação das partes para que informem as provas que pretendem produzir, justificando a sua pertinência.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho o voto da eminente Relatora.